Tribunal: TJSP
Processo: 1001561-24.2023.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso da parte embargante. Insurgência apenas com relação ao indeferimento de gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Ausência de prova de incapacidade financeira para arcar com as demais despesas processuais. Patrocínio da causa pela Defensoria Pública que não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado. Precedente do STJ.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso da parte embargante. Insurgência apenas com relação ao indeferimento de gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Ausência de prova de incapacidade financeira para arcar com as demais despesas processuais. Patrocínio da causa pela Defensoria Pública que não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado. Precedente do STJ. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.